Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR - CPF: 280.486.468-54 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PONTES - CPF: 616.150.301-82 (AGRAVANTE), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO E A ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES – INDEFERIMENTO REFORMADO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante da possibilidade da parte compradora em rescindir o contrato, bem como da manifestação de vontade pelo desfazimento do ajuste, não há como mantê-la vinculada a avença, ressalvando-se a discussão acerca da culpa pelo desfazimento do negócio e de suas consequências na rescisão do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CRISTINA PONTES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Perdas e Danos e Tutela de Urgência n. 1022859-18.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., indeferiu o pedido de suspensão das cobranças das parcelas vincendas e de abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta que celebrou, na data de 11 de junho de 2018, com a agravada um Contrato Particular de Compra de um terreno urbano, constituído pelo Lote 2, da Quadra 23, Matrícula no 99.027 do loteamento denominado “Parque Bela Conquista”, na cidade de Cuiabá/MT, matriculado no cartório de registro de imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, pelo preço de R$108.813,10.

Informa que, em decorrência de dificuldade financeira, buscou a agravada para a rescisão contratual, requerendo a restituição de parcelas pagas com o desconto da multa. Aduz que a recorrida se negou a proceder com a devolução dos valores e, em resposta, recebeu somente uma planilha dos valores que faltavam para quitar o contrato.

Afirma que, embora tenha mais de 40 parcelas em aberto, o saldo devedor é maior do que o valor inicial de compra do terreno, tornando a dívida impagável.

Discorre, em seguida, sobre a necessidade da imediata suspensão das cobranças das parcelas vincendas, uma vez comprovado o vínculo entre as partes, bem como o interesse na rescisão contratual, residindo aí a probabilidade do seu direito.

Assevera acerca do risco da demora, que repousa no fato de não ter condições econômicas de continuar arcando com as despesas decorrentes do contrato.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a imediata consignação do valor pago em juízo, com a decretação de inexigibilidade das parcelas vincendas e a proibição de inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 134604679.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 135213668.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de rescisão contratual, repetição de indébito c/c ressarcimento de perdas e danos e tutela de urgência proposta pela ora agravante MARIA CRISTINA PONTES em face da agravada GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

Refere na exordial que as partes celebraram um contrato particular de compra de um terreno urbano, constituído pelo Lote 2, localizado na Quadra 23 do Loteamento denominado Parque Bela Conquista, pelo preço de R$108.813,10 (cento e oito mil, oitocentos e treze reais e dez centavos) que fora pago da seguinte forma: um sinal de R$656,50 (seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e o restante dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$600,87 (seiscentos reais e oitenta e sete centavos).

Narra que até data de manejo da ação pagou o montante de R$35.717,86 (trinta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos), mas que não tem como dar continuidade ao pagamento das altas parcelas do financiamento, o qual cresceu absurdamente. Discorre que não consegue vender a unidade adquirida e não detém mais condições de manter o contrato com a agravada, restando impossibilitada de continuar com o pagamento das prestações mensais e anuais estabelecidas na avença.

Em razão disso, pretendeu a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o pedido liminar indeferido pelo Magistrado
a quo
, do qual se insurge a recorrente.

Pois bem.

Na hipótese em tela, a parte agravante ajuizou a presente ação de rescisão de contrato de compra e venda de um imóvel, ao argumento de que não possui mais interesse no ajuste, por não ter condições de efetuar os pagamentos ajustados.

Ora, é certo que os litigantes podem rescindir o contrato firmado entre eles. Uma vez ajustada a compra de um lote de terreno no empreendimento em questão, não vejo óbices para que haja a rescisão do ajuste se uma das partes demonstra o desinteresse na continuidade do pacto. Portanto, o compromissário comprador, inadimplente ou não, pode pleitear em juízo a rescisão do instrumento de compra e venda, bem como a restituição das quantias pagas.

Além disso, diante do manifesto desinteresse, não há como compelir a autora a permanecer vinculada ao contrato, razão pela qual é possível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas do instrumento de compromisso de compra e venda firmado entre as partes e abstenção de inclusão de nome no rol de inadimplentes.

Sabe-se que a inscrição do nome da agravante nos cadastros dos maus pagadores pode ocasionar risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante as consequências notórias ao crédito daquele que figura nesta espécie de banco de dados.

Assim, a meu ver, a parte agravante não pode ser prejudicada com a inserção de seus dados cadastrais junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO E A ABSTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DE NOME – INDEFERIMENTO REFORMADO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial.”
(TJ-MT 10216316820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/12/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2021).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a tutela de urgência e determinar que a parte demandada, ora agravada, suspenda qualquer ato de cobrança referente à inadimplência do contrato
sub judice
bem como se abstenha de inserir o nome da parte autora, ora agravante, nos cadastros de restrição ao crédito e/ou proceda a imediata exclusão, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$300,00 (trezentos reais) até o limite de trinta dias e, tendo como data de início prazo de 10 (dez) dias após o conhecimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022